Tribunal: TJDFT
Processo: 0003493-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. INÉRCIA ESTATAL. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 89 da Lei n. 9.099/95 dispõe sobre a suspensão condicional do processo, os requisitos para a concessão do benefício e as condições do seu cumprimento, bem como as hipóteses de revogação, obrigatórias e facultativas. Referido dispositivo legal estabelece, ainda, que o período de prova pode ser fixado entre 2 (dois) e 4 (quatro) anos e determina que não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo (§6o).
2. A tese fixada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 920) estabelece que a suspensão condicional do processo pode ser revogada mesmo após o decurso do período de prova.
3. A jurisprudência dominante no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça entende que a prescrição, no caso da suspensão condicional do processo, somente volta a correr a partir da decisão que revoga o benefício.
4. Não superado o prazo prescricional entre as decisões de prorrogação e entre essa última e a sentença condenatória.
5. Recurso desprovido.